Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000122-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Estupro, Falta Grave]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), AMARILDO DOS SANTOS - CPF: 604.450.331-34 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT (AGRAVADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIKELLY MARCONDES LUCAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) No 1000122-08.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: AMARILDO DOS SANTOS, DANILO GONCALVES DE CAMPOS

AGRAVADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. MEDIDA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DE VIA RECURSAL PRÓPRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO SIMULTANEAMENTE COM O HC. IDÊNTICAS RAZÕES. MATÉRIA A SER APRECIADA NO RECURSO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que extinguiu
habeas corpus
, sob o fundamento de inadequação da via eleita, diante da prévia interposição de Agravo em Execução sobre os mesmos fatos, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento do
habeas corpus
quando já interposto recurso próprio (agravo em execução) tratando da mesma matéria, bem como se a regressão de regime e a perda de dias remidos decorreram de manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
mandamus
foi ajuizado após a interposição regular do agravo em execução, buscando rediscutir os mesmos fundamentos já submetidos à apreciação por recurso próprio.

4. A jurisprudência consolidada veda o uso do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verificou nos autos.

5. Inexiste, em princípio, ilegalidade manifesta na fundamentação do juízo da execução quanto à regressão de regime e à perda dos dias remidos, diante da ausência prolongada e injustificada do apenado por mais de quatro anos.

6. Não há demonstração de constrangimento ilegal ou teratologia que autorize a mitigação da jurisprudência restritiva quanto à utilização da via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio regularmente interposto, salvo em situações de flagrante ilegalidade. 2. A decisão que reconhece falta grave e determina regressão de regime com base na ausência prolongada e injustificada do apenado não configura constrangimento ilegal apto a justificar o conhecimento da via mandamental."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, arts. 50, II, e 118, I; RITJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 990.244/DF, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 08/04/2025; STJ, AgRg no HC 981.785/RJ, Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 01/04/2025; TJMT, N.U 1020448-23.2025.8.11.0000, Des. Marcos Machado, j. 23/09/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) No 1000122-08.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: AMARILDO DOS SANTOS, DANILO GONCALVES DE CAMPOS

AGRAVADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por Amarildo dos Santos contra decisão monocrática proferida nos autos do
Habeas Corpus
n. 1000122-08.2026.8.11.0000, que extinguiu a ação constitucional sem resolução de mérito, ao fundamento de se tratar de medida manifestamente incabível, considerando que a matéria já estava sendo discutida em Agravo em Execução Penal anteriormente interposto, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o
habeas corpus
constitui remédio constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder, sendo cabível na hipótese dos autos.

Alega que a regressão de regime determinada de ofício pelo juízo da execução representa manifesta ilegalidade, pois contrariou expressamente os requerimentos formulados tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, que pugnavam pelo acolhimento da justificativa apresentada em audiência de justificação.

Assevera, ainda, que o apenado teve o processo de execução transferido para a Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, sem qualquer determinação judicial para que se apresentasse naquela unidade, ficando no aguardo de regular intimação para retomada do cumprimento da pena, o que não ocorreu, restando o feito paralisado por período prolongado.

Aduz que a decisão atacada afronta os arts. 282, § 4o, e 311, ambos do CPP, que vedam a decretação de prisão preventiva de ofício, bem como a Resolução n. 474/2022 do CNJ, que impõe a prévia intimação do sentenciado para início voluntário do cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto.

Defende que a existência de recurso próprio não impede o conhecimento do habeas corpus, desde que demonstrada flagrante ilegalidade, como ocorre no caso dos autos, em que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção.

Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para que seja reformada a decisão agravada, conhecendo-se do
habeas corpus
e, no mérito, concedendo-se a ordem para cassar a falta grave homologada de ofício pelo juízo, assegurando ao paciente o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) No 1000122-08.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso comporta breve contextualização da situação processual do agravante, com vistas a propiciar melhor compreensão da controvérsia.

Conforme se extrai dos registros da Execução Penal n. 0000188-42.2018.8.11.0046, o sentenciado Amarildo dos Santos cumpre pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, imposta em razão de condenação pela prática do crime de estupro, previsto no art. 213, c/c o art. 224, “a”, ambos do Código Penal.

Verifica-se, ainda, que à época dos fatos o apenado se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto, tendo sido determinada a regressão cautelar para o regime fechado, em 24 de fevereiro de 2021, diante de notícia da suposta prática de novo crime.

O mandado de prisão respectivo foi cumprido apenas em outubro de 2025, ocasião em que foi realizada audiência de justificação, nos termos do § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal.

Na solenidade, contudo, apurou-se que a nova infração atribuída ao reeducando consistia na prática de vias de fato – contravenção penal –, conduta que, à luz do princípio da taxatividade, não se enquadra no conceito de crime doloso para fins de reconhecimento de falta grave, nos termos do art. 52 da LEP.

Não obstante, o juízo da execução reconheceu a ocorrência de abandono no cumprimento da pena, circunstância que ensejou o reconhecimento de falta grave e a consequente regressão definitiva ao regime fechado.

Em face dessa decisão,
a defesa interpôs Agravo em Execução em 27-10-2025, o qual foi regularmente recebido em 3-11-2025
. Na mesma oportunidade, procedeu-se ao juízo de retratação, ocasião em que a autoridade apontada como coatora optou por manter inalterada a decisão anteriormente proferida, nos seguintes termos:

[...] Em sede de juízo de retratação, verifico que as razões apresentadas pelo recuperando, ainda que visem a reinserção social e a manutenção do emprego, não são suficientes para afastar a conclusão da prática da falta grave decorrente do abandono do cumprimento da pena por vários anos. Não houve comprovação idônea de comparecimentos, o que frustrou os fins da execução.

Dessa forma, mantenho integralmente a decisão anterior no que tange ao reconhecimento da prática de falta grave e, consequentemente, a regressão definitiva para o regime FECHADO.

II. Da Integração e Retificação da Decisão Recorrida

Ademais, para integrar a fundamentação da decisão agravada, promovo as seguintes elucidações e retificações:

1. Da Perda da Fração de 1/3 dos Dias Remidos:

2. A aplicação da sanção disciplinar de perda da fração de 1/3 (um terço) dos dias remidos justifica-se pela gravidade e extensão do abandono do cumprimento da pena, que perdurou por vários anos. Este percentual é estabelecido considerando a circunstância de que o reeducando, desde a remessa do executivo de pena para a Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, jamais efetuou qualquer comparecimento em juízo para o cumprimento da pena.

3. Para fins de registro, o Juízo da Comarca de Comodoro determinou a remessa dos autos de execução penal para esta Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade em 11 de fevereiro de 2019. A ausência de comparecimento desde esta data demonstra a total desídia do recuperando com suas obrigações, impondo a penalidade máxima prevista para a perda dos dias remidos, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

4. Da Alteração da Data-Base:

5. Quanto à alteração da data-base para a última prisão, deve ser mantida a decisão, mas com a ressalva de que os efeitos dessa alteração se limitam exclusivamente à progressão de regime.

6. Deverão ser preservados os marcos pretéritos relativos a benefícios como comutação de penas, indulto e livramento condicional, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema (Súmulas 441 e 535 do STJ). Esta limitação visa proteger os direitos do apenado que não estão diretamente ligados à progressão para regime menos rigoroso após a prática da falta grave.

III. Das Demais Determinações

Mantidos os demais termos da decisão agravada. [...].

Registra-se, ainda, que o juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade determinou a remessa dos autos da execução penal à Comarca de Pontes e Lacerda, local onde o apenado se encontra atualmente recolhido, em razão do declínio de competência territorial.

Na sequência,
em 6 de janeiro de 2026
,
foi impetrado o
habeas corpus
, no qual se sustentou, em síntese, a ilegalidade do reconhecimento da falta grave imputada ao paciente e, por conseguinte, da regressão definitiva ao regime fechado.

O pedido foi apreciado em
12 de janeiro de 2026
, ocasião em que proferi decisão extinguindo o
mandamus
, por se tratar de medida manifestamente incabível, com base nos seguintes fundamentos
:

[...] Ultrapassada essa breve exposição fática, constata-se que a controvérsia trazida na impetração não comporta conhecimento, porquanto a matéria nela suscitada já se encontra submetida à apreciação por meio do Agravo de Execução interposto, sendo inviável sua rediscussão nesta via mandamental, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

A esse respeito, oportuno colacionar precedentes das Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça que consagram tal entendimento:

“De plano, destaco que a utilização do habeas corpus para suprir argumentos não trazidos no recurso próprio revela manifesta a subversão do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente mandamus. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade". (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.). "Ressalte-se que o fracionamento de pedidos em oportunidades diversas não é admitido por esta Casa". (RCD no HC n. 801.021/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, D Je de 29/6/2023) [...]” (AgRg no HC n. 990.244/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE COM RECURSO. INADMISSIBILIDADE [...] 1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes [...] 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 981.785/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025).

Ainda que o habeas corpus não ostente natureza recursal, é inequívoco que a pretensão deduzida pelo impetrante objetiva, em última análise, a rediscussão dos fundamentos que motivaram a regressão do regime prisional do paciente.

Nesse contexto, considerando que já se encontra em curso o recurso cabível para impugnação da decisão – qual seja, o Agravo de Execução –, mostra-se inviável o prosseguimento da presente ação constitucional, sob pena de subversão da ordem processual, mediante indevida utilização da via mandamental como sucedâneo recursal, com nítida intenção de obtenção antecipada de provimento jurisdicional.

Destarte, a análise da controvérsia deverá ocorrer no âmbito do recurso próprio já interposto, meio adequado para o exame da matéria, o qual, ressalte-se, será distribuído à minha relatoria, por força da prevenção.

Lado outro, verifica-se que o recurso interposto pela defesa se encontra, de maneira indevida e injustificada, sem qualquer movimentação desde seu recebimento, que se deu em 3/11/2025.

À vista do exposto, JULGO EXTINTO o presente habeas corpus, por se tratar de medida manifestamente incabível, nos termos do inciso XV do art. 51 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Para evitar dilações indevidas no processamento do agravo já interposto, determino o envio de cópia desta decisão aos juízos de VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE e de PONTES E LACERDA, para que promovam, com a maior brevidade que o caso exige, o regular encaminhamento do recurso a esta Corte, ressaltando, ainda, a pendência de apresentação das contrarrazões ministeriais.

A despeito da irresignação defensiva, não se verifica qualquer modificação fático-processual relevante ou inovação jurídica que justifique o regular processamento da presente ação constitucional.

O agravante não logrou apresentar fundamentos suficientes para infirmar os termos da decisão agravada, notadamente no que se refere à impossibilidade de apreciação, na via do
habeas corpus
, de matérias que demandam dilação probatória.

No caso concreto, observa-se que a defesa interpôs, de forma regular, Agravo em Execução em 27 de outubro de 2025, o qual foi recebido em 3 de novembro do mesmo ano e se encontra pendente de julgamento nesta Corte. Ainda assim, em 6 de janeiro de 2026, foi impetrado o presente
mandamus
, reiterando a tese de ilegalidade no reconhecimento da falta grave e da consequente regressão definitiva do regime de cumprimento de pena.

Verifica-se, pois, que a controvérsia submetida neste
writ
já é objeto de apreciação mediante o recurso cabível, o que inviabiliza sua rediscussão na via mandamental, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Outrossim, não se constata, nos autos, situação de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício, em caráter excepcional.

Ressalte-se que o juízo da execução, no exercício de sua competência discricionária, entendeu configurada a prática de falta grave por abandono do cumprimento da pena, diante da inobservância, pelo reeducando, das condições impostas para permanência no regime semiaberto, no período compreendido entre 2021 e 2025. Ademais, constou da decisão que o próprio agravante reconheceu expressamente:
“sabia que tinha uma pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses, cumpriu 1 (um) ano e parou de cumprir qualquer tipo de medida”.

Diante disso, foi determinada a regressão cautelar ao regime fechado, com fundamento no art. 39, inciso V, art. 50 e art. 118, inciso I, da LEP.

O reconhecimento da falta grave e a consequente regressão do regime prisional decorrem diretamente da violação, por parte do sentenciado, dos deveres inerentes ao regime em que se encontrava, não se tratando, portanto, de decisão arbitrária ou desprovida de respaldo normativo.

Dessa forma, não se verificando fundamentos hábeis à reforma da decisão monocrática, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Câmara Criminal:

[...]
3. A jurisprudência consolidada veda o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sobretudo quando já manejado o agravo em execução penal.

4. A defesa não demonstrou a existência de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que autorizasse a mitigação dessa orientação.

5. O juízo da execução apresentou fundamentação válida ao negar a prisão domiciliar, destacando o acompanhamento médico contínuo ao interno e a ausência de comprovação de inadequação estrutural para a continuidade do tratamento. [...]
(N.U 1031622-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Órgão Especial, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025).

[...] 1. “Inalterado o panorama fático, com a repetição dos argumentos previamente postos no remédio heroico, imperiosa a manutenção da extinção da presente ação, porquanto o manejo do habeas corpus viabiliza-se apenas a questões que - ligadas à esfera da liberdade - possam ser demonstradas de plano, ou resultem de violação a literal disposição de lei ou, de qualquer modo, caracterize hipótese de teratologia,
máxime diante da possibilidade de ser manejada a correta via recursal [Agravo em Execução]”.

2. Diante da ausência de alteração fática e da reiteração dos argumentos já submetidos à via recursal própria, impõe-se a manutenção da extinção da impetração originária. [...]
(N.U 1020448-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025).

Registre-se, por fim, que não há omissão a ser suprida no
decisum
, porquanto o
habeas corpus
foi extinto sem resolução de mérito, de modo que as alegações da defesa devem ser oportunamente apreciadas no bojo do recurso próprio já interposto.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026